Tribunal: STF
Processo: RHC 201033
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial com agravo. Hipótese que não se amolda ao permissivo do art. 102, II, “a”, da Lei maior. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário, autuado nesta Suprema Corte como recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental nos EDcl no AgRg no AREsp 1.773.687/RJ. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). Na ocasião, a magistrada de primeiro grau, concedeu a Suspensão Condiciona da Pena pelo período de 02 (dois) anos.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O pleito absolutório do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, ante a fundamentação concreta amparada na prova dos autos adotada pelo Tribunal de origem para manter a sentença condenatória. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça manteve a condenação do agravante notadamente com base no depoimento da vítima na fase policial, no exame de corpo de delito (prova não repetível) e nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e em juízo.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que a análise dos pontos abordados não provoca o reexame do conjunto probatório, porquanto é suficiente mera revaloração probatória. Requer o provimento do recurso para absolvição do Recorrente.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em agravo em recurso especial anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.813/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2020; RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora